Tribunal: TJDFT
Processo: 0725559-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725559-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR MENESES DE SOUZA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDGAR MENESES DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pelo procedimento comum (processo no 0732057-84.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA e HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, indeferiu, nos termos do art. 300 do CPC em razão da ausência da probabilidade do direito, a tutela provisória de urgência, requerida pelo ora agravante no sentido de que fosse determinado que a operadora do plano de saúde ora agravada efetuasse o ressarcimento da quantia de R$ 17.480,06 referente às despesas médicas do autor já pagas sob pena de aplicação de multa diária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 240046421 dos autos originários), in verbis: Trata-se de ação pelo procedimento comum, ajuizada por EDGAR MENESES DE SOUZA, em face de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A. O autor alega que é beneficiário do plano de saúde da Quallity Pró Saúde, produto Master Green-ES, de seguimento Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, cuja data da contratação ocorreu em 21/08/2024. Assevera que, no dia 31/05/2025, sofreu um acidente, foi encaminhado ao Hospital Santa Lúcia, foi diagnosticado com trauma fechado de hemitórax esquerdo, e que, foi sugerida, pelo médico assistente que o recebeu na ocasião, a realização imediata de uma cirurgia de emergência. Afiança, no entanto, que a operadora do plano de saúde teria indeferido a cobertura, tanto da internação, quanto do procedimento cirúrgico. Argumenta que o hospital requerido teria exigido o pagamento de caução no valor de R$50.000,00 como condição para a realização do procedimento cirúrgico de urgência e emergência. Sustenta que, após solicitar empréstimos a familiares e amigos, arcou com o valor exigido pelo hospital, e foi submetido ao procedimento cirúrgico de urgência e emergência. Resume que foi obrigado a arcar, além da caução no valor de R$ 50.000,00, com a quantia adicional de R$ 4.241,54, correspondente às despesas com exames, honorários médicos e anestesista. Salienta que somente diante da negativa de cobertura do plano de saúde, teria tomado ciência de que existia 01 mensalidade em atraso de 15 (quinze) dias, da competência de maio/2025, mas que essa teria sido quitada mediante pagamento por pix, e junta comprovante de transação realizada em 31/05/2025. Afirma que, mesmo após o pagamento da parcela em atraso, a primeira requerida teria insistido na negativa de cobertura do atendimento médico hospitalar emergencial, alegando que os gastos referentes ao período de 31/05/2025 a 02/06/2025 deveriam ser arcados pelo autor. Relata que a sua fatura no hospital teria alcançado a monta de R$13.238,52, e que lhe foi restituído pelo nosocômio o valor de R$ 36.761,48. Em sede de tutela de urgência, requer que seja determinado que o plano de saúde QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA efetue o ressarcimento integral e imediato de R$ 17.480,06, referente às despesas médicas do autor já pagas, sob pena de aplicação de multa diária. É o relatório. Decido. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No caso em tela, mostra-se necessário promover a instrução probatória do feito, com amplo exercício do contraditório, a fim de se averiguar a conduta da ré. A negativa de cobertura da ré, prima facie, não se mostra abusiva, tendo em vista que o próprio autor confessa que estava em atraso com mensalidade do plano, tendo comprovado que o pagamento da em atraso só foi feita no fatídico dia 31.05.2025! Ademais, houve atraso de pagamento também no mês de março de 2025 (ID 240010519), não esclarecido pelo autor em sua inicial. Não bastasse, o plano de saúde do autor é na modalidade coletivo empresarial, para o qual não se aplica o prazo do art. 13, II, da Lei no 9.656/98: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNONÃO PROVIDO. 1. De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. 4. Inviável o conhecimento de teses que não foram discutidas pelo Tribunal bandeirante e nem sequer foram trazidas nas contrarrazões ao recurso especial, cuidando-se, portanto, de inovação recursal e de supressão de instância. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1902349 - SP (2020/0278256-3), Terceira Turma, Ministro Moura Ribeiro, Brasília, 14 de março de 2022). Aplica-se ao caso a Resolução Normativa ANS No 557, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, que assim dispõe: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência do requisito “probabilidade do direito”. 1. Emenda à Petição Inicial Da narração dos fatos não se chega à conclusão necessária e lógica de que o Hospital requerido deva indenizar o autor em R$ 30.000,00. Não foi demonstrada nenhuma atuação ilícita dessa parte. Portanto, é total a ausência de nexo na responsabilização ora pleiteada. O próprio autor assevera que foi recebido no Hospital, e obteve os cuidados imediatos de emergência pelo médico assistente, com vistas ao diagnóstico e manutenção de sua vida. (...) Posteriormente ao atendimento inicial, a cirurgia foi indicada em caráter de urgência, já que o quadro clínico do autor não mais apresentava risco imediato de vida. Nessa circunstância, a exigência de que fosse pago o valor estimado para os exames, cirurgia e período de internação não configura atitude ilícita, mas mero exercício de direito, já que o Hospital particular pode cobrar pela prestação do serviço. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONTRATAÇÃO PARTICULAR. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONTRATO. LIVRE ADESÃO. VALIDADE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO IMEDIATO. COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. 2. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. 3. Para se comprovar abusividade da cobrança feita por hospital após atendimento médico, mediante superfaturamento, deve haver prova específica do alegado, haja vista a parte contratante ter firmado livremente o contrato particular de prestação de serviços hospitalares, no qual assumiu a obrigação de responder pelas despesas decorrentes. 4. Não compete ao hospital contratado pelo consumidor cobrar as despesas médicas de terceiros, que não são parte no contrato assinado pelas partes, quando mais não há ordem judicial nesse sentido. 5. Comprovado que houve atendimento imediato e célere para o restabelecimento da saúde da paciente, não resta caracterizada a exigência de caução como condição para o atendimento médico hospitalar. 6. Não há ilegalidade se a prestação de caução pelo contratante ocorre dentro da normalidade para casos de emergência/urgência, visando abatimento quando do acerto de contas pelos serviços prestados na modalidade particular. 7. O retorno em casa para buscar o cheque solicitado pelo hospital, por si só, não caracterizada dano moral quando inexistem outras provas de que o ato de cobrança, pelo modo praticado, tenha provocado atraso no atendimento médico, relevante perturbação, situação constrangedora ou qualquer sentimento negativo que tivesse o condão de causar a dor íntima 8. Rejeitadas as preliminares. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu. (Acórdão 1789867, 0707219-64.2022.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Em suma, não houve a especificação, na petição inicial, de quais serviços teriam sido prestados de forma inadequada pelo Hospital requerido. Sendo assim, não é possível se chegar, de modo lógico, à conclusão alguma, a partir da narração, tal como posta. A inépcia da petição inicial por narração que não permite que se chegue à conclusão necessária e lógica (CPC/2015, art. 330, I, § 1o, III), e a ilegitimidade de parte (CPC/2015, art. 485, VI) autorizam a extinção do feito, sem resolução do mérito. Faculto ao autor apresentar emenda, e retirar do polo passivo o Hospital Santa Lúcia, na forma de NOVA PETIÇÃO inicial, a fim de permitir o adequado contraditório e ampla defesa nos autos. Deve, ainda, o autor juntar comprovante de endereço, consistente em conta de água ou de luz em seu nome, de modo a ser verificada a competência de foro deste juízo. (...) 3. Demais emendas: A melhor doutrina, desde o Código de Processo Civil de 1939, afirma que a expressão genérica “protesto pela produção de provas”, amiúde presente nas petições iniciais, é de ridícula inutilidade (Alfredo de Araújo Lopes da Costa, Direito Processual Civil, v. II, p. 337; e J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, 1994, n. 126.1, p. 211). Não basta, simplesmente, ao final da petição, “protestar pela produção de toda a prova em direito admitida”, expressão que não produz efeito jurídico algum. O artigo 319, VI, do CPC estatui que a petição inicial indicará, de maneira objetiva e articulada, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Ou seja, é ônus da parte informar e concatenar, em face as alegações apresentadas e dos diferentes conjuntos de fatos expostos, como eles serão provados, seja mediante prova documental (que já deverá acompanhar a petição inicial – veja as normas infra), testemunhal (obviamente não é o momento de as testemunhas serem indicadas, mas é imprescindível a indicação e o esclarecimento se determinados fatos serão provados mediante prova oral) ou pericial. Nesse sentido, em relação à prova documental, os artigos 373 e 434 do CPC preveem que “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” e que “incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações”. Em outras palavras, todo o conjunto probatório, especialmente o documental, deve acompanhar a exordial, exceto quando ocorram fatos novos posteriormente à fase inicial ou em réplica (momento em que serão admitidos documentos novos para se contrapor à contestação e aos documentos que a acompanham), conforme preceituam os artigos 435 e 437 e do CPC, ou, quiçá, em caso de eventual perícia. Tudo sob pena de preclusão, pois todo o conjunto probatório documental, salvo as mencionadas exceções, deve vir ao processo na fase postulatória. Assim sendo, nos termos da norma contida no artigo 319, VI, do CPC, caso assim deseje, colacione o autor outros documentos que entender pertinentes e indique, de maneira objetiva e articulada, as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 73307115), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece ser reformada, porquanto entende presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, argumenta que apesar de ser um plano de saúde coletivo empresarial, o seu contrato abrange um número reduzido de beneficiários (apenas 4 membros da mesma família), o que o caracterizaria como um plano coletivo atípico, devendo, assim, ser tratado como plano individual/familiar e submetendo-se às normas do CDC e da inversão do ônus da prova. Arrazoa que a negativa de cobertura do plano ocorreu em estado de urgência e emergência, o que impõe a cobertura obrigatória conforme o art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/1998, e a Resolução no 13/1998 da ANS, independentemente de pendências administrativas. Alega que a operadora não realizou comunicação prévia sobre a suspensão da cobertura, em violação ao dever de informação consumerista e às normas regulatórias e que a rescisão por inadimplência, mesmo em planos empresariais, é condicionada à comunicação prévia, conforme o art. 14, parágrafo único, RN ANS no 557/2022, o que não ocorreu. Aduz que a inadimplência de apenas uma mensalidade por 15 dias, já quitada, não justifica a suspensão ou cancelamento, pois o art. 13, II, da Lei no 9.656/1998 exige inadimplemento superior a 60 dias e notificação comprovada até o quinquagésimo dia. Além disso, refere que o art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa ANS no 593/2023 exige no mínimo duas mensalidades não pagas para exclusão ou rescisão unilateral em planos coletivos empresariais, o que não se verificou. Cita jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça a fim de corroborar suas alegações. Com tais argumentos, entende que restaram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência exigidos no art. 300 do CPC, argumentando que a probabilidade do direito decorre da flagrante ilegalidade da negativa de cobertura pela operadora, e que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se pelo desembolso de vultosa quantia, R$ 17.480,06, que representa mais de cinco meses da sua renda média, aduzindo ser profissional de educação física temporariamente incapacitado para o trabalho e que isso o forçou a buscar auxílio de terceiros e a utilizar cartão de crédito, gerando risco de endividamento e comprometimento de sua subsistência e de sua família. Refere, ainda, que a medida pleiteada possui caráter reversível, pois a operadora pode reaver os valores caso a demanda seja improcedente. Por fim, requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que a operadora QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA efetue o ressarcimento integral e imediato de R$ 17.480,06, referente às despesas médicas já pagas pelo agravante, para sua conta bancária, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja confirmada a liminar pleiteada. Preparo recolhido (ID 73307425). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar que a operadora de plano de saúde QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA efetue o ressarcimento integral e imediato de R$ 17.480,06, referente às despesas médicas já pagas pelo agravante, para sua conta bancária, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Eis os fundamentos que conduziram ao indeferimento da tutela de urgência antecipada requerida pelo agravante, in verbis (ID 240046421 – autos originários): (...) Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No caso em tela, mostra-se necessário promover a instrução probatória do feito, com amplo exercício do contraditório, a fim de se averiguar a conduta da ré. A negativa de cobertura da ré, prima facie, não se mostra abusiva, tendo em vista que o próprio autor confessa que estava em atraso com mensalidade do plano, tendo comprovado que o pagamento da em atraso só foi feita no fatídico dia 31.05.2025! Ademais, houve atraso de pagamento também no mês de março de 2025 (ID 240010519), não esclarecido pelo autor em sua inicial. Não bastasse, o plano de saúde do autor é na modalidade coletivo empresarial, para o qual não se aplica o prazo do art. 13, II, da Lei no 9.656/98: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNONÃO PROVIDO. 1. De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. 4. Inviável o conhecimento de teses que não foram discutidas pelo Tribunal bandeirante e nem sequer foram trazidas nas contrarrazões ao recurso especial, cuidando-se, portanto, de inovação recursal e de supressão de instância. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1902349 - SP (2020/0278256-3), Terceira Turma, Ministro Moura Ribeiro, Brasília, 14 de março de 2022). Aplica-se ao caso a Resolução Normativa ANS No 557, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, que assim dispõe: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência do requisito “probabilidade do direito”. (...) Por mais notáveis que sejam os argumentos do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mostrando-se correta a r. decisão. Conforme prevê o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo necessário, ainda, estar ausente o risco da irreversibilidade da medida. Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos apresentados na origem, que o plano de saúde do autor, ora agravante, é na modalidade coletivo empresarial, para o qual não se aplica o prazo do art. 13, II, da Lei no 9.656/98, uma vez que a referida norma se aplica exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). Nesse sentido, em que pese a alegação do agravante de que o seu contrato de plano de saúde abrange um número reduzido de beneficiários (apenas 4 membros da mesma família), o que poderia caracterizá-lo como um plano coletivo atípico, a ser tratado como um plano individual/familiar, eventual desvirtuamento da natureza da relação contratual estabelecida, bem como a responsabilidade contratual das partes no tocante às disposições contratuais relativas aos deveres e obrigações, ao prazo de pagamento e sua forma, às notificações, as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, etc., necessitam ser melhor elucidadas pelo juízo de origem, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório, com a análise das questões à luz do contrato celebrado entre as partes. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NEGATIVA DE CIRURGIA. ALTERAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que o agravante busca compelir a agravada a autorizar e custear procedimento cirúrgico indicado pelo seu médico, e autorizado pela demandada antes do cancelamento do plano, em virtude de rescisão do contrato por iniciativa do empregador do autor. 3. Da análise do acervo documental produzido no caderno processual originário, não é possível inferir a data em que houve o término da relação contratual entre as partes, tampouco se o agravante seguiu o procedimento indicado por sua empregadora, estipulante do plano de saúde, para aqueles usuários que estavam com cirurgia agendadas ou em tratamento oncológico. 3.1. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.2. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1891532, 0718854-92.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) (Grigo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS PRIVADOS COLETIVOS POR ADESÃO EMPRESARIAL. DISTRATO. AVISO PRÉVIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL. PERIGO NA DEMORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEMANDA DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À EMPRESA CONTRATANTE. RESOLUÇÃO ANS.. VIGÊNCIA MÍNIMA. DOZE MESES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA OUTRA PARTE. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE SESSENTA DIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTEXTO DO PEDIDO DE RESCISÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação da tutela jurisdicional poderá ser concedida quando restar evidenciada a probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O perigo na demora não resta caracterizado, porquanto os valores que vierem a ser pagos pela recorrente poderão ser reavidos ao final do processo, caso a demanda seja julgada procedente. Ou seja, são reversíveis. Ademais, o bem da vida perseguido é de natureza puramente patrimonial, podendo ser dispensado momentaneamente sem prejuízo das atividades da empresa. 3. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa ANS 195, de 14/07/2009, estabelece que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 3. Embora não se desconheçam precedentes deste Tribunal de Justiça que consideram abusivas as cláusulas de plano de saúde coletivo que obrigam o contratante a manter o contrato vigente por 60 (sessenta) dias, como uma espécie de aviso prévio de distrato, é imprescindível aguardar o desenrolar do processo para avaliar as circunstâncias em que ocorreu a celebração do negócio jurídico entre as partes, notadamente por meio do contraditório e da ampla defesa, bem como mediante instrução processual completa. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715672, 0712719-98.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2023, publicado no DJe: 27/06/2023.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. PACIENTE EM TRATAMENTO. TEMA 1082 STJ. ASTREINTES. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se há possibilidade do não cumprimento da decisão por parte do réu/agravante, em relação à continuação da prestação do serviço firmado nos exatos termos do contrato. 2. Em primeiro plano, cumpre-se destacar que a Resolução 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em seu artigo 23, prevê que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem constar do contrato celebrado entre as partes. 3. Dessa forma, ao analisar os regramentos de rescisão contratual do contrato entabulado entre as partes litigantes, verifica-se que no presente caso, não foi respeitado a notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Uma vez que, o e-mail notificando a parte agravada foi enviado no dia 05.10.2023, informando a rescisão do plano a partir de 10.10.2023. 4. Além disso, observa-se que a autora/agravada já havia iniciado o tratamento de obesidade no dia 13.09.2023, data anterior à notificação da rescisão contratual, inclusive com indicação de realização de cirurgia bariátrica, devido ao alto IMC e outras comorbidades. 5. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.082: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 6. Desse modo, compreende-se que deve ser mantida a obrigação do plano de saúde em continuar a prestação do serviço firmado nos exatos termos do contrato, caso o contrário, comprometeria o tratamento e saúde da paciente. 7. Logo, as astreintes fixadas na origem estão em concordância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a proteção da saúde e da dignidade humana. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1894804, 0703618-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CIRURGIA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALSO COLETIVO. INCURSÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a necessidade de dilação probatória. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão para obrigar a agravada ao custeio integral da cirurgia. 2. Não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, diante da necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito vindicado. 2.1. Porquanto. A parte não logrou êxito em comprovar, de plano, a relação jurídica travada com a agravada, não havendo nos autos o suposto contrato firmado entre as partes. 2.2. É necessária, ainda, dilação probatória acerca da existência de fraude na contratação realizada com as requeridas. 2.3. Ressalta-se que o plano de saúde foi cancelado por falta de pagamento desde o mês 01/2022. 3. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.1. O requerimento em não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, o direito vindicado. 4. Precedente: “(...) A existência de eventual fraude referente à ausência de vínculo empregatício da autora para contratação de plano na modalidade coletivo empresarial diz respeito ao mérito da ação, razão pela qual será mais bem apurada quando da instrução probatória no feito de origem (...)” (07264044620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 29/11/2021). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1688692, 0737599-91.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.) (Grifo nosso) Desse modo, nesta análise perfunctória dos autos, não é possível concluir pela ocorrência de abusividade no procedimento praticado pela agravada no sentido da negativa da cobertura do plano de saúde, diante dos regramentos acima expostos, análise que exige maior dilação probatória no Juízo de piso, com o efetivo exercício do contraditório, a fim de que seja averiguada a conduta da agravada na origem, o que, por si só, impede a concessão da medida liminar pleiteada pelo agravante, uma vez que ele próprio confessou que estava em atraso com a mensalidade do plano, tendo comprovado que o pagamento em atraso só foi realizado em 31/05/2025, não podendo ser reputada, prima facie, indevida a suspensão temporária da cobertura por parte da operadora de plano de saúde. Além disso, a alegação do autor, ora agravante, de que o pagamento da mensalidade do plano referente ao mês março/2025 “foi registrado no mês subsequente (abril), contabilizando o dobro”, não é suficiente, por si só, para infirmar a conclusão do Juízo de origem no sentido de que houve atraso também no referido mês, a partir do que constou no sistema da operadora ora agravada, consoante o ID de origem 240010519. Assim, até o presente momento, os elementos probatórios constantes nos autos não se mostram suficientes para a comprovação da alegada abusividade. Tal questão deve ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória. Ora, não se mostra prudente, ainda mais em caráter liminar, o acolhimento das teses apresentadas pelo ora agravante no sentido de antecipar o mérito da demanda, determinando à operadora que efetue o “ressarcimento integral e imediato” das despesas médicas já pagas pelo autor ora agravante, quando ausente a demonstração cabal no sentido da abusividade da conduta da ré ora agravada, a qual requer a necessária incursão probatória, o que, adiante-se, vislumbro ser incompatível com a via estreita do agravo por instrumento. Feitas essas ponderações, revela-se imprescindível exame mais aprofundado e exauriente, após a instrução do feito, para resolução adequada da questão. Outrossim, em que pese a alegação do agravante quanto à existência de “fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, observa-se que o agravante já pagou o Hospital Santa Lúcia para custear o seu tratamento médico, já tendo sido operado, de modo que não há risco a sua saúde e integridade física, sendo o bem da vida perseguido hodiernamente de natureza puramente patrimonial. Ainda, considerando que o valor do tratamento já foi quitado, a informação de que a cobertura de seu plano de saúde quanto às despesas médicas já foi retomada, a partir de 03/06/2025, e que o agravante logra receber ajuda financeira de sua família, não se verifica o alegado risco de exposição do agravante “aos elevados encargos financeiros” e de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo o risco premente a sua subsistência e a de sua família. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Desta feita, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, o que, ao reverso, não impedirá que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório, conforme revelado no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.